Tribunal: TJBA
Processo: 8046530-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046530-34.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ANA MARIA GUIMARAES Advogado(s): MAIANA LOPES PAIVA, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL NÃO CONFIGURADA. SAQUE OCORRIDO EM MAIO DE 2016. AÇÃO AJUIZADA EM 2025. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. MATÉRIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA APURAÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS AO LONGO DE DÉCADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ART. 1.009, § 1º, DO CPC/15. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais decorrentes de alegada má gestão da conta individual vinculada ao PASEP pelo Banco do Brasil S/A. II. Questão em discussão 2. Há questão controvertida consiste em saber se o indeferimento da produção de prova pericial contábil, requerida por ambas as partes, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença. III. Razões de decidir 3. Por se tratar de questões de ordem pública, convém esclarecer, primeiro, que o Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva para responder por eventuais irregularidades na administração das contas individuais do PASEP, na qualidade de agente operador, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150. 4. Não há, ademais, prescrição a ser declarada na espécie, pois o saque do saldo da conta PASEP ocorreu em 23/05/2016 e a ação foi proposta em 2025, perfazendo prazo inferior a dez anos, dentro do lapso prescricional geral previsto no artigo 205 do Código Civil e na linha de entendimento fixada pelo Tema 1.387 do STJ. 5. A decisão interlocutória de saneamento que indeferiu a produção de prova pericial não está sujeita à preclusão, podendo ser impugnada como preliminar de apelação, nos exatos termos do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil. 6. A apuração das eventuais diferenças nos saldos das contas individuais do PASEP envolve a reconstituição de décadas de movimentação financeira, com a aplicação sucessiva de múltiplos indexadores econômicos — ORTN, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP —, além do cálculo de juros, matéria que extrapola o conhecimento jurídico ordinário e demanda avaliação técnica especializada. 7. A circunstância de o próprio Banco do Brasil ter requerido a realização de perícia contábil nos autos corrobora, de modo irrefutável, que a controvérsia possui complexidade técnica incompatível com o julgamento antecipado do mérito. Ao indeferir a prova pericial e decidir com base em análise documental própria, sem indicar o erro específico que tornaria o cálculo da autora inidôneo, o Juízo a quo incorreu em cerceamento de defesa, com violação ao contraditório, à ampla defesa e ao direito fundamental à prova. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por irregularidades na administração de contas individuais vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema Repetitivo 1.150 do STJ. 2. A ação indenizatória decorrente de má gestão da conta PASEP sujeita-se ao prazo prescricional geral decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, contado da data do saque dos valores pelo participante, na forma do Tema 1.387 do STJ. 3. O indeferimento da prova pericial em decisão de saneamento não está sujeito à preclusão, podendo ser impugnado como preliminar de apelação, segundo inteligência do art. 1.009, § 1º, do CPC/15. 4. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de demanda que versa sobre a correta aplicação de índices de correção monetária à conta individual do PASEP ao longo de décadas, quando requerida a produção de prova pericial contábil, matéria de indiscutível complexidade técnica." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC/15, arts. 355, II, 357, II, 369, 370, e 1.009, § 1º; Lei Complementar nº 26/1975, art. 3º; Lei nº 9.365/1996. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos 1.387 e 1.150. TJ-BA, Apelação Cível nº 8004982-18.2024.8.05.0113, Rel. Desª. Maria das Graças Hamilton, Quinta Câmara Cível, publicado em 30/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.